Tribunal: TJDFT
Processo: 0008272-74.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS PELA MESMA PARTE. PATRONOS DISTINTOS. REVOGAÇÃO DE PATROCÍNIO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. MÉRITO DO PRIMEIRO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SIMULAÇÃO OU DOLO. ÔNUS PROBANDI. ART. 333, INCISO I, DO CPC/1973. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, “para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial”.

2. A modificação da representação processual do recorrente, antes da interposição de ambos os apelos, tem o condão de afastar a insurgência do segundo recurso, a qual foi efetivada quando o advogado não detinha mais poderes nos autos para tanto.

3. Constatada a interposição em duplicidade de apelação pela mesma parte em face de uma única sentença, o que, per se, já ensejaria a não admissibilidade do segundo apelo, bem como caracterizada a preclusão consumativa do referido recurso, porquanto subscrito por advogado que teve seus poderes revogados antes da interposição de ambos os recursos, impõe-se o seu não conhecimento, devendo ser admitido a processamento somente o primeiro apelo.

4. Se o litigante, em sua inicial, não apresentou a correspectiva fundamentação, que só veio a ser exposta nas razões do apelo, o Tribunal não pode conhecer do recurso, quanto a essa parte, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual.

5. Impõe-se o não conhecimento do apelo, por ausência de interesse recursal, quanto ao pedido de indenização a título de danos morais, quando este sequer foi pleiteado à inicial.

6. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de nova prova oral, com a oitiva de testemunhas. Preliminar rejeitada.

7. O ônus probandi é incumbência do autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC/73. Além disso, as declarações constantes dos documentos particulares, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, a teor do art. 368, do referido diploma legal.

8. Não restando demonstrados a simulação ou o dolo alegados pelo autor, mantém-se hígido o contrato de compra e venda e cessão de direitos celebrado, até porque este foi assinado pelo autor, com firma reconhecida em cartório, presumindo-se, pois, a validade da sua manifestação de vontade. Logo, impõe-se a manutenção do decisum, com a improcedência do pedido de anulação do negócio jurídico.

9. Primeiro apelo conhecido em parte, e, nessa parte, não provido. Segundo apelo não conhecido.